Tribunal: TRF3
Processo: 0002739-05.2015.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
364/907)

0002739-05.2015.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0002739-05.2015.4.03.6109

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SO CILINDROS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANA RONCATO ROVERI - SP315677-A

APELADO: SO CILINDROS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA RONCATO ROVERI - SP315677-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Só Cilindros Hidráulica e Pneumática LTDA. e pela União Federal contra sentença proferida em mandado de segurança que discutiu a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas pagas a empregados, entre elas valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e proporcionais, adicional constitucional de um terço de férias, adicional de horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e faltas justificadas por atestados médicos, além do reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

2. A sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência das contribuições sobre aviso prévio indenizado, férias indenizadas e proporcionais, adicional constitucional de um terço de férias e valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, rejeitando os demais pedidos.

3. Em julgamento anterior, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial para limitar a sentença aos termos do pedido inicial, afastando a declaração de inexigibilidade quanto às férias indenizadas e proporcionais.

4. Posteriormente, em razão do julgamento do Tema 985 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, a fim de adequar o acórdão à tese firmada e à modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se deve incidir contribuição previdenciária patronal e contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, bem como a forma de aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 985), fixou entendimento no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.

7. Após, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia prospectiva ao entendimento firmado, estabelecendo que a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485/PR, ocorrida em 15/09/2020.

8. A modulação também definiu que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incidem as contribuições sobre o terço constitucional de férias, ressalvadas as hipóteses em que o contribuinte já tenha efetuado o pagamento e não tenha impugnado judicialmente a exigência até a referida data.

9. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 31/07/2015, anteriormente ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos. Dessa forma, a impetrante faz jus à aplicação do regime definido pelo Supremo Tribunal Federal, com a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

10. Configurada divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Corte e o entendimento vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequação do julgado à tese firmada no Tema 985 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação da União Federal parcialmente provida, em juízo de retratação, para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, observada a modulação de efeitos estabelecida, mantidos os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. Nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985, a exigibilidade dessas contribuições somente se aplica a partir da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485/PR, em 15/09/2020. 3. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incidem tais contribuições, ressalvada a impossibilidade de restituição dos valores já pagos e não questionados judicialmente até essa data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, art. 927, § 3o; CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020 (Tema 985/RG); STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.02.2014 (Tema 479/STJ); TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05.09.2024; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0002739-05.2015.4.03.6109

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SO CILINDROS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANA RONCATO ROVERI - SP315677-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO WANDERLEY RONCATO - SP107020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA RONCATO ROVERI - SP315677-A

APELADO: SO CILINDROS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelações interpostas por Só Cilindros Hidráulica e Pneumática Ltda. e pela União Federal – Fazenda Nacional contra r. sentença proferida nos autos de mandado de segurança, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários (artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal), bem como das contribuições destinadas a terceiros, relativamente a diversas verbas pagas aos seus empregados, notadamente: (i) valores pagos nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou acidente; (ii) aviso prévio indenizado; (iii) férias indenizadas e proporcionais; (iv) adicional constitucional de 1/3 de férias; (v) adicional de horas extras; (vi) adicional noturno; (vii) descanso semanal remunerado; e (viii) faltas justificadas por atestados médicos, pleiteando, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A r. sentença concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, férias indenizadas e proporcionais, adicional constitucional de 1/3 de férias e valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, rejeitando os demais pedidos (ID 252484725, págs. 261/269).

A impetrante apelou (ID 252484735, págs. 136/153), sustentando que também não deveria incidir contribuição previdenciária e contribuições destinadas a terceiros sobre as verbas pagas a título de adicional de horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e faltas justificadas, por entender que tais parcelas não integrariam a base de cálculo das referidas contribuições. Ao final, requereu, ainda, o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

A União Federal, por sua vez, apelou (ID 252484735, págs. 177/187), defendendo a natureza remuneratória do adicional constitucional de 1/3 de férias e dos valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença ou acidente; e, consequentemente, pugnando pela incidência das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros sobre tais parcelas.

Em julgamento anterior (06/02/2018), a C. Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial, para reduzir a sentença aos limites do pedido, anulando o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições quanto às férias indenizadas e proporcionais, por se tratar de matéria não deduzida na inicial (ID 252484735, págs. 210/244). Em face do acórdão, a União Federal opôs embargos de declaração (ID 252484735, págs. 285/308), os quais foram rejeitados (ID 252484735, págs. 314/324).

Foram interpostos recursos especial e extraordinário pela impetrante (ID 252484735, págs. 247/284) e pela União (ID 252484735, págs. 327/369).

Apresentadas as contrarrazões pelas partes, os autos foram remetidos à Vice-Presidência desta Corte, que sobrestou a análise da admissibilidade dos recursos excepcionais em razão da controvérsia submetida ao regime de repercussão geral no Tema 985 do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.072.485/PR) (ID 252484735, págs. 457/458).

Sobrevindo o levantamento do feito, por determinação da Vice-Presidência desta 3a Corte Regional (ID 252484735, págs. 463/464), os autos foram devolvidos à C. Segunda Turma, que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso da União para reforma da sentença no tocante à contribuição previdenciária e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o adicional de 1/3 constitucional de férias; deu parcial provimento à remessa oficial para reduzir a sentença aos limites do pedido e anular a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as férias indenizadas e proporcionais; e negar provimento ao recurso da parte impetrante (ID 266616047), adequando o v. acórdão proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485/PR, vinculado ao Tema no 985 da Repercussão Geral.

Após a apresentação de aditamento às razões dos recursos excepcionais pela impetrante (ID 267871792; 267871797), os autos foram novamente remetidos à Vice-Presidência desta Corte, que determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE no 1.072.485/PR, vinculado ao Tema no 985 da Repercussão Geral. (277808691).

Em seguida, com a manifestação da parte impetrante (ID 343434149), pugnando pela regular continuidade do feito, os autos foram novamente devolvidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz da modulação de efeitos delineada pela Suprema Corte nos autos do RE no 1.072.485/PR, vinculado ao Tema no 985 da Repercussão Geral (ID 343754810).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

O presente feito retorna a julgamento em razão da constatação de divergência entre o v. acórdão anteriormente prolatado e a orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral.

É cediço que a ordem constitucional e a legislação processual civil consagram o sistema de precedentes, razão pela qual o juízo de retratação deve limitar-se à exata extensão da divergência verificada entre o pronunciamento das instâncias ordinárias e a tese fixada pela Corte competente.

Nessa perspectiva, tendo em vista a necessidade de unidade do direito, a pacificação social e a otimização da prestação jurisdicional, impõe-se que o novo julgamento observe o entendimento vinculante estabelecido pelo E. STF no deslinde do referido tema, sendo imprescindível a conformação do acórdão recorrido às teses fixadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à segurança jurídica e à isonomia que norteiam o sistema de precedentes.

Dito isso, em razão da tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 985, cumpre a esta Corte proceder à sua aplicação, no limite necessário ao saneamento da divergência.

Pois bem.

O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (Tema no 985) e submetido à sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, nos seguintes termos:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

(RE 1072485, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) - grifos acrescidos

O e. Ministro Relator Marco Aurélio consignou, em seu voto, que o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu “às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços”, abrangendo aquelas pagas em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não apenas as adimplidas pela prestação de serviços em sentido estrito, ressalvadas, contudo, as verbas de natureza nitidamente indenizatória, porquanto destinadas à recomposição do patrimônio jurídico do empregado em razão de alguma perda ou violação de direito.

Nesse contexto, por se tratar de verba auferida periodicamente como complemento à remuneração, decorrendo de uma previsibilidade inerente ao contrato de trabalho, o terço constitucional de férias é considerado habitual, e não eventual, razão pela qual não se qualifica como verba indenizatória.

O julgamento do Tema 985/STF, portanto, modificou a compreensão até então pacificada no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell, Tema no 479/STJ).

Diante dessa alteração jurisprudencial, a Suprema Corte, em 12 de junho de 2024, modulou os efeitos da decisão com fundamento no artigo 927, § 3o, do CPC, que autoriza a modulação, no interesse social e da segurança jurídica, quando houver alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela firmada em julgamentos de casos repetitivos, de modo a reduzir impactos negativos sobre a confiança no sistema de precedentes. Na oportunidade, o Plenário, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra o julgamento de mérito do Tema 985/STF para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão, a partir da publicação da ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data.

Em síntese, na modulação dos efeitos, restou pacificado o seguinte: a) a contribuição previdenciária a cargo das empresas sobre o terço constitucional de férias não é exigível até a data da publicação da ata do julgamento do acórdão de mérito proferido no RE no 1.072.485/PR, prevalecendo, assim, até esse marco temporal, a orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n.o 1.230.957/PR, julgado pelo rito dos recursos representativos de controvérsia e b) a contribuição previdenciária a cargo das empresas é exigível sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do RE no 1.072.485/PR, ressalvando, ainda, que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.

De forma harmônica, no que tange à aplicação do Tema no 985 e à modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, colaciono precedentes desta C. Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. VERBA REMUNERATÓRIA. TEMA 985/STF. EFEITOS EX NUNC. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE no 1.072.485. - Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". - Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União). - Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data). - Agravo interno da União parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência das contribuições discutidas sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantido, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 09/09/2024) - grifos acrescidos

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT/RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR. CONTROVÉRSIA SOBRE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. LEI No 8.036/1990 E LEI No 8.212/1991. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1262/STF. IMPOSSIBILIDADE. - Prejudicado o pedido de efeito suspensivo à apelação conforme pleiteado pela União, tendo em vista o presente julgamento. - Afastada a alegação de inadequação da via eleita, diante da falta de prova do efetivo recolhimento das verbas impugnadas. Diversamente do afirmado pela Fazenda Nacional, constata-se que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias, dentre os quais, relações de empregados, resumos de folhas de salários, GRFs, GPSs e GFIPs. Observada a tese firmada pelo E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA (Tema 118) e a explicitação desta pela própria Corte Superior, verifica-se que, no caso dos autos, a comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas. - Inexiste a alegada falta de interesse de agir, uma vez que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias. A comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas. Ademais, no momento em que o presente mandamus foi impetrado (06/07/2015), os pareceres mencionados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021, Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME) ainda não tinham sido editados, restando patente, portanto, o interesse processual da parte impetrante. - Tendo em vista a existência dos pareceres citados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021 , Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME), editados nos termos do art. 19, VI, da Lei no 10.522/2002, e inexistindo recurso e resistência da União à pretensão da parte impetrante relacionada às verbas nele mencionadas, a remessa oficial não comporta conhecimento, portanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias patronal e ao SAT/RAT e das contribuições devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador por incapacidade/auxílio-doença, a teor do disposto no § 2o desse mesmo dispositivo legal. - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária. - Cada uma das contribuições "devidas a terceiros" ou para o "Sistema S" possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". - Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União). - Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data). - Na hipótese em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 06/07/2015, antes, portanto, do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 985 (15/09/2020). Assim, as contribuições em discussão incidem sobre os valores pagos a título do terço constitucional de férias gozadas apenas a partir de 15/09/2020, fazendo jus a parte-impetrante à devolução dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal, nos termos delineados no presente julgado. - Quando o aviso prévio for indenizado, seus reflexos não têm a mesma natureza jurídica para fins de tributação, notadamente se já são pagos em dinheiro (p. ex., gratificação natalina), de modo que cada acréscimo de 1/12 gerado pelo período de aviso tem sua própria natureza jurídica e seus efeitos tributários próprios em se tratando de contribuição previdenciária e de terceiros (podendo ser indenizatórios ou não). O montante equivalente às férias proporcionais e seu adicional (pagas em dinheiro porque o empregado foi demitido) não está no campo de incidência de contribuições porque indeniza o direito trabalhista de descanso não usufruído, e o acréscimo decorrente do aviso prévio indenizado não é tributado porque essas são reparatórias, e não por serem reflexas do período de que trata o art. 487 e seguintes da CLT. - Na modalidade que tem natureza de direito fundamental do trabalhador, o art. 7o, III, da Constituição, não descreveu o campo material de incidência da contribuição que financia o FGTS, deixando ao legislador a tarefa de apontar os elementos dessa imposição não tributária, para o que foram editadas várias leis (atualmente vigendo a Lei no 8.036/1990) indicando cálculos semelhantes aos feitos para as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. - Contudo, a orientação jurisprudencial relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias não é extensível às exigências a título de FGTS, sobre o que o E.STJ editou a Súmula 646 afirmando que "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990", entendimento do qual o relator guarda reservas mas adere em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios. - A contribuição ao FGTS incide sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias. Precedentes. - O mandado de segurança serve para a devolução, em dinheiro, de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831 e no Tema 1.262, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). A rigor, não é possível que a restituição em dinheiro se faça na via administrativa, sem o procedimento de precatório. - Os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores, ou podem ser recuperados mediante compensação na via administrativa (opção do contribuinte também para indébitos posteriores ao mandado de segurança, Súmula 461/STJ). - Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), a recuperação do indébito tem os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e as regras para compensar são as vigentes no momento do ajuizamento da ação, assegurado o direito de a parte-autora viabilizá-la na via administrativa segundo o modo lá aplicável. Cumpridos os termos do art. 170 e do art. 170-A, ambos do CTN, e os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (notadamente a IN SRF 2.055/2021 e alterações, legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1o, da Lei 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/2018). - Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação da União Federal provida. Remessa oficial parcialmente provida, na parte em que conhecida. Apelação da parte-impetrante parcialmente provida. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/08/2024, Intimação via sistema DATA: 22/08/2024) - grifos acrescidos

Na espécie, a parte impetrante questionou judicialmente a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias em 31/07/2015 (ID 252484725, pág. 1), isto é, em momento anterior ao marco temporal eleito pelo STF (15/09/2020), circunstância que lhe permite beneficiar-se da produção dos efeitos prospectivos do julgamento realizado pela Suprema Corte, na forma da modulação dos efeitos acima delineada.

Dessa forma, verifica-se situação de divergência com a orientação adotada no recurso submetido à sistemática de repercussão geral a exigir a nova retratação do v. acórdão no tocante ao terço constitucional de férias gozadas.

É o suficiente.

Ante o exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento à apelação da União Federal, para adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da Repercussão Geral, observada a modulação de efeitos fixada, mantendo-se, no mais, os demais termos do v. acórdão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Só Cilindros Hidráulica e Pneumática LTDA. e pela União Federal contra sentença proferida em mandado de segurança que discutiu a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas pagas a empregados, entre elas valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e proporcionais, adicional constitucional de um terço de férias, adicional de horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e faltas justificadas por atestados médicos, além do reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

2. A sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência das contribuições sobre aviso prévio indenizado, férias indenizadas e proporcionais, adicional constitucional de um terço de férias e valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, rejeitando os demais pedidos.

3. Em julgamento anterior, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial para limitar a sentença aos termos do pedido inicial, afastando a declaração de inexigibilidade quanto às férias indenizadas e proporcionais.

4. Posteriormente, em razão do julgamento do Tema 985 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, a fim de adequar o acórdão à tese firmada e à modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se deve incidir contribuição previdenciária patronal e contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, bem como a forma de aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 985), fixou entendimento no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.

7. Após, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia prospectiva ao entendimento firmado, estabelecendo que a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485/PR, ocorrida em 15/09/2020.

8. A modulação também definiu que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incidem as contribuições sobre o terço constitucional de férias, ressalvadas as hipóteses em que o contribuinte já tenha efetuado o pagamento e não tenha impugnado judicialmente a exigência até a referida data.

9. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 31/07/2015, anteriormente ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos. Dessa forma, a impetrante faz jus à aplicação do regime definido pelo Supremo Tribunal Federal, com a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

10. Configurada divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Corte e o entendimento vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequação do julgado à tese firmada no Tema 985 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação da União Federal parcialmente provida, em juízo de retratação, para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, observada a modulação de efeitos estabelecida, mantidos os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. Nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985, a exigibilidade dessas contribuições somente se aplica a partir da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485/PR, em 15/09/2020. 3. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incidem tais contribuições, ressalvada a impossibilidade de restituição dos valores já pagos e não questionados judicialmente até essa data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, art. 927, § 3o; CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020 (Tema 985/RG); STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.02.2014 (Tema 479/STJ); TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05.09.2024; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão